Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA DE OBRA. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. A regularização das edificações concluídas e ocupadas até a publicação desta Lei, em unidades imobiliárias para as quais não havia norma de uso e ocupação do solo à época da construção, ocorre por meio de carta de habite-se de regularização, condicionada à entrega de: I - título ou documento que comprove a propriedade do imóvel; II - comprovante de uso e ocupação do imóvel; III - projeto arquitetônico, conforme construído, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica; IV - laudo técnico que confirme a segurança e a estabilidade da edificação, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica; V - laudo técnico que ateste a conformidade da edificação com as condições de segurança e proteção contra incêndio e pânico, acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica (Lei no 6.138/2018, art. 153).
3. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade.
4. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal.
5. Na hipótese de inexistirem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao ente estatal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a adoção das medidas cabíveis (Lei no 6.138/2018, art. 133, § 1o).
6. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não prevalecem sobre o direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.